Tribunal: TJDFT
Processo: 0029800-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VALOR DO BEM OBJETO DA PRETENSÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. INADMISSIBILIDADE DE PREVENÇÃO. RECURSO DERIVADO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SEM CONEXÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DISTRIBUIÇÃO ALETÓRIA OBRIGATÓRIA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À MORADIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui verdadeiro poder-dever da Administração, no regular exercício do Poder de Polícia, determinar a demolição de edificações erigidas em área pública ou particular sem o prévio e correspondente alvará de construção.
2. Esse é o modo pelo qual o Estado poderá exercer o seu legítimo poder de polícia e, na questão específica do Distrito Federal, atuar eficientemente para impedir a proliferação de ocupações ilegais de interesse individual, contrárias a interesses difusos em que se eleva a ordem urbanística enquanto direito de todos.
3. Somente o controle e racionalidade da ocupação do território poderão assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes (artigo 182 da Constituição Federal).
4. Recurso conhecido e desprovido.